Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 61, II “F” E 226, II DO CP. BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE UMA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. FRAGILIDADE DA PROVA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUZIDOS DE OFÍCIO. RECURSO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da continuidade delitiva, amparado em razões de política criminal, permite ao julgador, ao invés de aplicar as penas correspondes para cada delito praticado, com a finalidade de evitar a aplicação de uma pena desproporcional, considera-se um só delito, com majoração da pena.

2. É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de estupro de vulnerável praticados contra vítimas diversas, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva e o de ordem subjetiva.

3. Os crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, de regra, são cometidos na clandestinidade, tornando difícil, senão impossível, a obtenção da prova segura e idônea. Nesse contexto, a palavra da vítima reveste-se de especial importância, principalmente se for expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

4. A negativa do réu sobre a prática do crime, apenas admitindo que enviou alguns áudios para as vítimas, mas desprovidos de qualquer conteúdo maldoso, não possui o condão para infirmar as razões apresentadas na sentença condenatória.

5. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em concomitância com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, no crime de estupro de vulnerável, implica bis in idem, devendo ser reformada a sentença, de ofício, em benefício do réu.

6. O valor da reparação do dano moral, na sentença penal, possui natureza de compensação mínima, podendo a parte, caso entenda conveniente, buscar a compensação adequada na esfera cível.

7. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

8. Recurso da defesa conhecido e, de ofício, parcialmente provido